Tribunal: TJES
Processo: 0000336-44.2022.8.08.0063
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000336-44.2022.8.08.0063

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WELLINGTON FALCAO DE ANDRADE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINA. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33 DA LEI N° 11.343/06. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A materialidade do delito está demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante, o Boletim Unificado , o Auto de Apreensão, o Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de drogas, e o Laudo de Exame Químico.

2.
As diligências policiais, derivadas de busca e apreensão, bem como as realizadas com auxílio de força tática especial -canina- lograram êxito em apurar a posse/propriedade de diversos entorpecentes em poder dos acusados, tudo dentro da mais estrita legalidade, respaldando o decreto condenatório proferido.

3.
Os depoimentos dos policiais militares responsáveis pela abordagem do apelante,
afirmaram de forma unânime que toda a droga apreendida não
pertenc
ia
ao apelante
,
porém
naquele mo
m
ento,
o mesmo
era o encarregado pela vigilância e venda das drogas, sendo que inclusive trazia consigo substâncias entorpecentes para venda que eram similares as que estavam ocultadas no ma
t
o.
vide as jusrisprudências (TJES, Classe: Apelação, 50090040051, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 028/03/2018, Data de Publicação no Diário: 04/04/2018), bem como do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ, HC 404.514/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe: 12/03/2018),
salienta-se que o crime de tráfico de drogas não se configura apenas a prática de mercancia, mas também outras condutas típicas descritas no art. 33, caput, lei 11.343/06.

4.

Diante desse conjunto probatório, não há como prosperar o pleito de absolvição,
tendo em vista que os depoimentos prestados estão em harmônia com as outras provas coligidas nos autos
.

6.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº: 0000336-44.2022.8.08.006

APELANTE: WELLINGTON FALCÃO DE ANDRADE

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DO ESPIRÍTO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme o relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por WELLINGTON FALCÃO DE ANDRADE, pretendendo a reforma da r. sentença de fls. 112/115, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Laranja da Terra, que julgou procedente a denúncia, condenando-o nas iras do artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, a cumprir inicialmente no regime aberto, a qual foi substituída por duas penas restritivas de direitos, além do pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

A douta defesa técnica do réu e ora apelante apresentou razões de recurso no Id. 9377667, sustentando que não restou comprovado nos autos que as drogas apreendidas eram destinadas ao comércio, pretendendo, assim, a sua absolvição.

O Ministério Público de 1º grau manejou suas correlatas contrarrazões de recurso no Id. 9918527, manifestando-se pelo improvimento do apelo
E P
arecer da D. Procuradoria de Justiça ID 8615438, opinando
no mesmo sentido.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, passo a análise do mérito.

Depreende-se dos autos,

que
a Polícia Militar encontrava-se em patrulhamento quando avistou Wellington, que já é conhecido pelas guarnições por ser envolvido com o tráfico de drogas da cidade.

Realizada a abordagem e busca pessoal, na cintura de Wellington foi encontrada uma meia preta contendo 10 (dez) pinos de cocaína, 01 (um) filete de maconha, R$99,00 (noventa e nove reais) em espécie e um aparelho de celular.

Ao perceber que seria conduzido, o indivíduo tentou evadir, sendo imobilizado pela equipe. Durante a abordagem, populares fizeram denúncias aos policiais, de que “traficantes” estavam escondendo a droga no pasto, acima do local da abordagem, próximo as bananeiras e que, na mesma data, houve uma movimentação por parte dos mesmos, bem como que estariam vendendo os entorpecentes para u
m
indivíduo de nome Luiz Ricardo Souza Butzke, conhecido pelo apelido de Ricardinho.

Consta nos autos que, c
om a ajuda do “cão azul”, foram realizadas buscas no local informado pela população, logrando êxito em localizar dentro de um pote transparente 10 (dez) filetes de maconha (idênticos ao encontrado com Wellington), 42 (quarenta e duas) buchas de maconha, 62 (sessenta e dois) pinos de cocaína de R$20,00 (idênticos aos encontrados com Wellington), 05 (cinco) pinos de cocaína de R$50,00 e 224 (duzentas e vinte e quatro) pedras de crack.

Não obstante as circunstâncias factuais consubstanciadas na natureza e a quantidade da droga apreendida, o local, as condições em que se desenvolveu a ação da Polícia Militar e as circunstâncias pessoais do acusado, demonstram que a substância apreendida se destinava ao tráfico.

Pois bem.

Pugna a d. Defesa pela absolvição do Apelante no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, nos termos do artigo 386, inciso VII do CPP,
requer ainda o Requer o arbitramento de honorários ao defensor dativo.

A materialidade do delito está demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante de fl. 08, o Boletim Unificado de fls. 19/20, o Auto de Apreensão de fl. 45 e verso, o Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de drogas de fl. 46 e verso, e o Laudo de Exame Químico de fls. 107/108, cujo resultado atestou a apreensão de 224 (duzentas e vinte e quatro) unidades de material compactado em pequenas pedras, de cor bege, envoltas individualmente por plástico, com massa total de 41,9 gramas, positivo para “crack”, 53 (cinquenta e três) unidades vegetais, envoltas individualmente por plástico, com massa total de 166,6 gramas, positivo para “maconha”, e 77 (setenta e sete) unidades de material em pó, contidas em microtubos plásticos (pinos), com massa total de 147,6 gramas, positivo para “cocaína”.

A autoria também restou suficientemente comprovada nos autos,
pelas s declarações prestadas em juízo, por meio audiovisual (mídia fl. 111), dos policiais militares Sandro Rodrigues da Silva e Júnio Cezar Santiago Muniz
.

Em depoimento
e
m ju
í
zo, os militares afir
m
ara
m
que as informações levantadas são no sentido de que toda a droga apreendida pertence a uma terceira pessoa, sendo que o réu, naquele mo
m
ento, era o encarregado pela vigilância e venda das drogas, sendo que inclusive trazia consigo substâncias entorpecentes para venda que eram similares as que estavam ocultadas no ma
t
o.

O policial militar
Sandro Rodrigues da Silva
, em ju
í
zo, também informou, em s
í
ntese, que tinha co
nh
ecimento que o local da abordagem é conhecido por ser ponto de tráfico de drogas.

Por sua vez, também em ju
í
zo, o Militar
Júnio Cezar Santiago Muniz
afirmou que durante a abordagem o réu disse para o
policial
que vendia cada pino de coca
í
na pelo valor de R$ 20,
00
(vinte reais),
e que o depoente já tinha informações sobre a atuação do réu no tráfico de drogas.

Ao ser interrogado em juízo (mídia fl. 111), o ora apelante negou que estivesse no local comercializando entorpecentes, admitindo apenas que as drogas apreendidas consigo eram destinadas para o seu consumo próprio.

Diante desse conjunto probatório, não há como prosperar o pleito de absolvição, tendo em vista que os depoimentos prestados estão em harmônia com as outras provas coligidas nos autos.

A respeito das ponderações defensivas, não se pode desconsiderar que a palavra dos policiais, que atuaram de maneira direta na prisão do agente, não pode ser relevada
ou
considerada suspeita apenas em razão de sua função, pois seria inadmissível que o Estado, que lhes depositou a tarefa de proteção aos cidadãos, desconsiderasse suas palavras, justamente quando presta contas de suas diligências.

Nesse sentido, vale ressaltar a jurisprudência deste Tribunal de Justiça (TJES, Classe: Apelação, 50090040051, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 028/03/2018, Data de Publicação no Diário: 04/04/2018), bem como do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ, HC 404.514/PE, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/03/2018, DJe: 12/03/2018), são uníssonas quanto ao valor probante da palavra firme e coerente dos Policiais Militares, que realizaram a prisão em flagrante, no sentido de se prestar à comprovação dos fatos narrados na denúncia, sempre que isenta de qualquer suspeita fundada e em harmonia com o conjunto probatório constante nos autos.

Cito também entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

(...) Segundo entendimento reiterado desta Corte os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese, cabendo a defesa demonstrar sua imprestabilidade. (STJ – AgRg no AREsp 1152007/TO – Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 5ª Turma, julgado em 23/11/2017, DJe 01/12/2017)

Salienta-se que o crime de tráfico de drogas não se configura apenas a prática de mercancia mas também outras condutas típicas descritas no art. 33, caput, lei 11.343/06.

Transcrevo o art. 33, caput, lei 11.343/06:

“
Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar
a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: (...)”

eis a jurisprudência:

EMENTA: RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL TRÁFICO DE DROGAS ABSOLVIÇÃO IMPOSSIBILIDADE MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS VALIDADE DO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS - REDUÇÃO DA PENA EM VIRTUDE DA INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA INVIABILIDADE SÚMULA 231, DO STJ CONSTITUCIONALDIADE - APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4º, DA Lei nº 11.343/06 NA FRAÇÃO MÁXIMA - POSSIBILIDADE MATÉRIA PREQUESTIONADAS - APELO PARCIALMENTE PROVIDO. Cumpre registrar, que o crime de tráfico de entorpecentes é caracterizado ainda que não haja efetiva venda do tóxico, mas somente a evidência de que a droga apreendida em poder do acusado seja destinada ao consumo de outra pessoa. Isso porque o bem jurídico protegido, in casu, é a incolumidade pública, mas especificamente, a saúde pública e a vida de cada indivíduo, visto como um ser que integra a sociedade, a coletividade. São dezoito as condutas típicas descritas no artigo 33, "caput" da Lei 11.343/06, tratando-se, portanto, de um tipo penal misto alternativo. A realização de qualquer verbos do tipo, caracteriza o crime de tráfico ilícito de entorpecentes. (TJES, Classe: Apelação, 050150089691, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO - Relator Substituto: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data

de Julgamento: 13/03/2019, Data da Publicação no Diário: 18/03/2019)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de Apelação, para no mérito,
NEGAR-LHE
provimento.

É como voto.